Tribunal: TJDFT
Processo: 0758201-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. POLÍTICA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “fornecimento e instalação de oxigênio domiciliar”.
2. O recorrente alega, em síntese, que apesar do deferimento do pedido, não houve a estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação e que a sentença seria inócua em termos materiais, pois não se poderia exigir seu cumprimento. Argumenta que não existem critérios de prioridade clínica para o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar e que a espera prolongada tem imposto intenso sofrimento à parte autora, pois, a demora pode causar agravamento no quadro clínico. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público se manifestou.
3. Conforme os relatórios médicos anexados aos autos (Ids 43958862 e seguinte), o recorrente é portador de distúrbio respiratório misto, fibrose pulmonar e enfisema, além de possuir sequelas de tuberculose. Consta, ainda, que o tratamento apontado na inicial é urgente e necessário para manter a saturação do paciente, além de ser imprescindível para minimizar os riscos e promover bem-estar.
4. Na hipótese em questão, quanto ao atendimento da necessidade de saúde do autor, o Distrito Federal informou que “o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 14/02/2022 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia no 00060-00259462/2021- 51 e no 00060-00007427/2019-33”, não havendo informação sofre a conclusão da licitação, tampouco de uma previsão para atendimento da necessidade saúde do recorrente.
5. O recorrente foi inserido em lista de espera em 14/10/2022 pela via regular de inserção que é o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, a qual é regulada por ordem cronológica. Não se sabe quando o autor terá o atendimento necessário para melhora essencial na sua qualidade de vida e minoração da piora do seu quadro de saúde.
6. Na espécie, a falta de planejamento na execução da política pública, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF e impediu a continuidade do tratamento exigido para que o recorrente tenha melhora efetiva em sua qualidade de vida, não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário, sendo urgente a tutela do direito à vida e à saúde do autor.
7. Sendo assim, tendo em vista o relatório médico, as condições de saúde e idade do recorrente, aliada à desídia do recorrido na execução e continuidade da política pública, impõe-se a reforma-se a decisão para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do tratamento médico-hospitalar de OXIGENOTERAPIA SUPLEMENTAR DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, no prazo de 5 (cinco) dias.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do tratamento médico-hospitalar de OXIGENOTERAPIA SUPLEMENTAR DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, no prazo de 5 (cinco) dias.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.